Tribunal: STF
Processo: RMS 22524
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO,
IMPETRADO NO INTERESSE DOS SERVIDORES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
FEDERAIS, CONTRA O MINISTRO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL.
REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE 28,86%, DECORRENTE DA LEI Nº 8.627/93.
Ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora,
que se declara de ofício, posto manifestamente desprovida de poder
de decisão para, corrigindo a pretensa ilegalidade, determinar o
pagamento da diferença reclamada por servidores vinculados a
Ministério diverso e a instituições de ensino superior de natureza
autárquica, ficando, em conseqüência, prejudicado o recurso
ordinário.